Tribunal: STF
Processo: RE 81537
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. - TRIBUTO. - REPETIÇÃO DO - INDEBITO -
ADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALOGICA DA LEI QUE DETERMINA A
CORREÇÃO.
HONORARIOS DE ADVOGADO. - FIXAÇÃO DENTRO DE LIMITES LEGAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.